Tribunal: TJBA
Processo: 8036937-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036937-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS (OAB:BA23675-A), LEANDRO MARQUES PIMENTA (OAB:BA31905-A), GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS (OAB:BA38969-A) AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): NEI CALDERON (OAB:BA1059-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE APENAS 3 ATOS DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. AJUIZAMENTO DE DEMANDA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO, NÃO PODENDO SER TIDO COMO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que reconheceu apenas três atos de descumprimento e fixou astreintes no valor global de R$15.000,00. A embargante aponta omissão quanto à correção monetária, bem como contradição, obscuridade e erro de premissa fática quanto ao número de descumprimentos reconhecidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à incidência e ao termo inicial da correção monetária sobre as astreintes; se há contradição ou obscuridade no reconhecimento de que o ajuizamento de ação de reintegração de posse configura exercício regular do direito de ação e se ocorreu erro de premissa fática ou omissão quanto ao número de atos de descumprimento considerados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória. 4. Não há contradição ou obscuridade quanto ao entendimento de que o ajuizamento de ação de reintegração de posse constitui exercício regular do direito de ação, à luz do CF/1988, art. 5º, XXXIV e XXXV, não caracterizando descumprimento da ordem judicial. 5. Também não se verifica erro de premissa fática ou omissão quanto ao número de descumprimentos reconhecidos, pois o acórdão analisou as provas e concluiu pela comprovação de apenas três atos, aplicando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537, § 1º, do CPC. 6. Configura-se, contudo, omissão parcial quanto à correção monetária das astreintes, pois, embora mencionada na fundamentação, não houve integração expressa no dispositivo nem definição do termo inicial. 7. A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda, sendo cabível sua incidência sobre astreintes desde a data do arbitramento, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e determinar a incidência de correção monetária pelo INPC sobre o valor das astreintes (R$15.000,00), a partir da data do arbitramento, mantidos os demais termos do julgado. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas. 2. É cabível a incidência de correção monetária sobre astreintes, desde a data do arbitramento, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV e XXXV; CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.988.862/DF, Rel. Min. (não indicado), 3ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0508577-96.2017.8.05.0001; Embargante: Andrea de Souza Santos; Embargada: Banco Santander (Brasil) S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator